Tribunal: TJDFT
Processo: 0112735-02.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0112735-02.2003.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VICENTE FERREIRA DA SILVA, AGRIMAR BATISTA DA SILVA, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ NICOLAU COSTA, MIGUEL BATISTA DA CUNHA, UYLSON RODRIGUES DE CARVALHO, RAIMUNDA XAVIER SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NÃO EMBARGADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE PROVENTOS. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, diante da desistência do cumprimento de sentença, julgou extinto o feito em face do DISTRITO FEDERAL, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, § 6o, do CPC. Na oportunidade, condenou os pretensos credores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução. 2. O juízo de origem proferiu decisão genérica nos embargos de declaração, rejeitando-os sem se manifestar, concretamente, sobre o caso dos autos. Entretanto, com base nos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando, ainda, o efeito devolutivo do apelo, deixo de acolher a preliminar suscitada, sobretudo porque o douto magistrado a quo fundamentou a condenação em honorários no artigo 90 do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Não houve embargos à execução ou impugnação do valor executado (R$ 27.724.690,20), tendo em vista que a petição apresentada pelo DER-DF limitou-se a pleitear a compensação dos efeitos condenatórios com os reajustes deferidos aos autores, o que se equipara ao reconhecimento do débito, sobretudo quando não acompanhado de impugnação do valor pleiteado. 4. Apesar do disposto no artigo 90 do CPC, no sentido de que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. Na hipótese dos autos não cabe a referida condenação em face dos autores, ora apelantes, pois, na posse de sentença judicial transitada em julgado, buscaram dar início à execução de valor reconhecido pelo Distrito Federal. Ademais, após a deflagração da fase de cumprimento de sentença, não houve apresentação de embargos/impugnação, afastando-se o direito a honorários em benefício do patrono do devedor. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 85 e 90, ambos do Código de Processo Civil, sustentando serem devidos os honorários advocatícios, diante dos princípios da causalidade e da sucumbência, e da manifestação contraria à execução, ainda que não intitulada de impugnação. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 90, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “não obstante tenham os exequentes desistido do feito, não há se falar em condenação em honorários de sucumbência ante o reconhecimento do débito pelo executado (pedido de compensação dos valores devidos com reajustes já implementados), bem como a ausência de oposição de embargos à execução e de impugnação do valor exigido” (ID 12753728). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004